Tribunal: TCU
Processo: 006.210/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9815/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 68), ao representante e ao Departamento de Polícia Federal, fazendo-se a determinação sugerida nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.210/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Aerotech do Brasil Soluções em Tecnologia Ltda. (26.308.513/0001-58). 1.2 Interessado: Raggi-x Manutenção em Equipamentos Eletroeletrônicos Ltda. (09.314.201/0001-38). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Jose Roberto Baldoini Martins (121.865/OAB-SP) e outros, representando Raggi-x Manutencao em Equipamentos Eletroeletrônicos Ltda.; Thiago Alessandro de Souza e outros, representando Aerotech do Brasil Soluções em Tecnologia Ltda. 1.8. Determinações: 1.8.1. dar ciência ao Departamento de Polícia Federal, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada na Inexigibilidade 12/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: o Estudo Técnico Preliminar apenas faz menção ao aparelho Mini-Z, sem fundamentar claramente os requisitos técnicos que impedem outras empresas de fornecer o bem e sem explicitar, de forma transparente, quais os requisitos que não são atendidos por cada alternativa, que levam à situação de inexigibilidade, em atenção aos princípios da motivação dos atos administrativos e do julgamento objetivo (art. 3o, caput , da Lei 8.666/1993), assim como da transparência;